Tribunal: TJBA
Processo: 8006247-46.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006247-46.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DAVID SILVA DE SANTANA

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. MODALIDADE EAD. CAMPANHA PUBLICITÁRIA. DESCONTO PROMOCIONAL. RECLASSIFICAÇÃO ACADÊMICA DE CALOURO PARA VETERANO. REVISÃO DE BOLSA INCENTIVO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE ENGANOSA OU COBRANÇA ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por aluno de instituição de ensino superior contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de publicidade enganosa e cobrança abusiva após reingresso em curso de graduação na modalidade EAD, com revisão do valor das mensalidades em razão de reclassificação acadêmica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão do valor das mensalidades e a supressão de desconto promocional, após a reclassificação do aluno de calouro para veterano, configuram publicidade enganosa ou prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a cobrança realizada e os fatos narrados ensejam restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de prestação de serviços educacionais prevê de forma clara que descontos e bolsas possuem validade semestral e natureza precária, podendo ser revistos ou cancelados em caso de reclassificação acadêmica, mudança de modalidade ou adaptação curricular.

A campanha promocional direcionada a alunos ingressantes não se aplica a discentes reenquadrados como veteranos após análise do histórico acadêmico, circunstância objetiva que autoriza a revisão do benefício concedido inicialmente.

A reclassificação do aluno decorre de critério acadêmico legítimo, fundado no aproveitamento de disciplinas cursadas anteriormente, inexistindo arbitrariedade ou violação aos princípios da boa-fé e da transparência.

A Lei nº 9.870/99 autoriza a revisão e o reajuste das mensalidades escolares, desde que observadas as disposições contratuais, não havendo nos autos prova de ilegalidade ou abusividade na conduta da instituição de ensino.

O pagamento espontâneo das mensalidades cobradas, aliado à inexistência de cobrança indevida, afasta a possibilidade de repetição de indébito, inclusive na forma simples ou em dobro.

A divergência contratual acerca do valor das mensalidades, quando amparada em cláusulas válidas e em exercício regular de direito, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor decorrente de insatisfação quanto à execução do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão de desconto ou bolsa promocional em contrato de prestação de serviços educacionais é válida quando decorrente de reclassificação acadêmica do aluno e expressamente prevista em cláusula contratual.

Não configura publicidade enganosa a oferta promocional restrita a alunos ingressantes quando, após análise curricular, o discente é reenquadrado como veterano.

A cobrança de mensalidades ajustadas às disposições contratuais e à Lei nº 9.870/99 não enseja restituição de valores nem indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, arts. 931 e 937; CDC, arts. 6º, 30, 42 e 51; Lei nº 9.870/99.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação nº 5025827-21.2024.8.24.0008, Rel. Des. Alex Heleno Santore, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 04.09.2025; TJBA, Recurso Inominado nº 0024327-50.2020.8.05.0080, Rel. Juíza Ana Conceição Barbuda Ferreira, Primeira Turma Recursal, j. 19.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006247-46.2021.8.05.0150,
em que figuram como apelante
DAVID SILVA DE SANTANA.
e como apelada
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA